Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-48.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012417-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), BRUNO GEMILAKI DAL POZ - CPF: 054.732.971-70 (PACIENTE), PAULA TATHIANA PINHEIRO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ILSE MARIA LAWALL - CPF: 431.129.359-34 (VÍTIMA), ADEMIR DAL PONT - CPF: 038.853.908-92 (VÍTIMA), ERNECI AFONSO LAVALL - CPF: 615.941.309-06 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DOMINGOS - CPF: 026.542.094-66 (VÍTIMA), JOSUE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 650.529.511-91 (VÍTIMA), LOURDETE BOGO - CPF: 032.200.931-67 (VÍTIMA), PILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.189.953-51 (VÍTIMA), RAQUEL SOARES DA SILVA - CPF: 015.939.113-00 (VÍTIMA), RUI LUIZ BOGO - CPF: 345.801.581-72 (VÍTIMA), EDER GONCALVES RODRIGUES - CPF: 045.495.949-42 (TERCEIRO INTERESSADO), INES GEMILAKI - CPF: 005.993.681-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERREIRA GONCALVES - CPF: 035.606.309-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADOS E TENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi evidencia periculosidade do agente.

02. Na espécie, o paciente, em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, teria, em tese, concorrido para os delitos de homicídio qualificado, dois consumados e dois tentados, cometidos com elevado grau de reprovabilidade e frieza, inclusive em momento de descontração das vítimas, a evidenciar a gravidade concreta das condutas.

03. Sob pena de configurar indevida supressão de instância, não é possível analisar o pedido de prisão domiciliar, uma vez que, ante os documentos apresentados, não se observa a submissão da matéria ao crivo do Juízo de origem, o que impossibilita o conhecimento originário deste Tribunal de Justiça.

04. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Bruno Gemilaki Dal Poz
, contra indigitado ator coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, consistente no decreto de prisão preventiva imposto ao paciente com supedâneo na ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Na origem, o paciente e outros foram investigados e denunciados pela prática, em tese, de quatro crimes de homicídio qualificado (dois consumados e dois tentados), cometidos mediante disparos de arma de fogo supostamente efetuados por Inês Gemilaki, genitora do paciente, no interior da residência de uma das vítimas, na data de 21/04/2024.

Irresignado, o impetrante noticia, nesta impetração, que a genitora do paciente, preteritamente aos homicídios, teria sido ameaçada de “
sequestro, morte e estupro
” por cobradores que estariam a mando de seu antigo locatário e vítima, Enerci Afonso, por conta de uma dívida de aluguel declarada inexistente pelo Poder Judiciário, o que, inclusive, foi registrado no boletim de ocorrência n. 2024.118179, datado de 20/04/2024.

Ademais, questiona a conclusão da autoridade policial de que a motivação dos homicídios seria “
uma dívida que [Inês] teria com a vítima
”, reafirmando, neste
habeas corpus
, que a dívida em questão foi objeto da demanda cível n. 1001384-26.2023.8.11.0023, promovida em desfavor de Inês Gemilaki e julgada improcedente.

Sustenta a inidoneidade dos fundamentos da decisão de preventiva, ao argumento de que
(i)
o paciente, via advogado, noticiou à autoridade policial seu desejo de se entregar antes do decreto prisional;
(ii)
inexiste base empírica de que o paciente poderia ameaçar testemunha;
(iii)
o fundamento relativo à ordem pública – “
grau de reprovabilidade e frieza
” – seria “
matérias inerentes à dosimetria de pena
”.

Defende a possibilidade de substituir a prisão preventiva por domiciliar, sustentando, para tanto, que o paciente, por conta da extensa jornada de plantão no período pandêmico, começou a fazer uso do medicamento
Zolpidem
, utilizado para “induzir o sono”, causando-lhe dependência, inclusive, à época, estaria fazendo tratamento psiquiátrico.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 213793168).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 214388674).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 215015176).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, vislumbra-se que o presente
habeas corpus
deve ser conhecido apenas parcialmente. Isso porque, no que tange ao pedido de prisão domiciliar, verifica-se, pelos documentos apresentados, que a matéria não foi submetida à análise pelo juízo de origem. Assim, conhecê-la originariamente neste Tribunal de Justiça implicaria em indevida supressão de instância.

Ademais, sem embargo à supressão de instância, o diagnóstico de doença grave não é suficiente para a concessão de prisão domiciliar, uma vez que, simultaneamente, exige-se a demonstração de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Por conseguinte, deixo de conhecer da presente impetração em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Na parte conhecida, a presente ação constitucional não comporta procedência, na medida em que a decisão de prisão preventiva objurgada se apresenta fundamentada na forma exigida pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em relação ao requisito
fumus comissi delicti
, a denúncia do Ministério Público noticia que o paciente teria concorrido para prática de quatro crimes de homicídio qualificado, dois consumados e dois tentados, cometidos mediante disparos de arma de fogo supostamente efetuados por sua genitora no interior da residência de uma das vítimas:

[...] “Infere-se do caderno informativo que, na data e horário mencionados, os denunciados invadiram a residência particular de Ernecir Afonso Lavall em busca dele, momento em que iniciaram diversos disparos de arma de fogo em direção à residência, onde ocorria uma confraternização. Averigua-se dos autos que, no momento da ação, os disparos foram realizados impossibilitando a defesa das vítimas presentes. Como resultado da ação dos denunciados, Pilson Pereira da Silva e Rui Luiz Bogo perderam a vida devido aos ferimentos causados pelos projéteis disparados por INÊS GEMILAKI. Ato contínuo, os disparos efetuados por INÊS GEMILAKI atingiram José Roberto Domingos e Erneci Afonso Lavall, sendo que os denunciados apenas não conseguiram ceifar a vida dessas vítimas devido a circunstâncias alheias à suas vontades” [...] (id. 213595678).

Sabidamente, o procedimento sumário do
habeas corpus
não comporta maiores dilações probatórias, notadamente àquelas inclinadas a debater o mérito da persecução criminal, de modo que, para fins de validade do decreto preventivo, basta prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, a presença do paciente no cenário criminosa sequer é questionada na impetração, razão pela qual, a meu ver, não se mostra adequada a pretensa incursão no “nível” de participação do paciente nos homicídios, muito menos eventual relação de causalidade entre as supostas ameaças destinadas à sua genitora e os crimes dolosos contra a vida.

Assim, consubstancia mérito da ação penal – já em curso – a apuração de eventual excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como a delineação da suposta participação do paciente nos delitos, motivo pelo qual, neste aspecto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no indigitado ato coator.

Ademais, no que se refere ao
periculum libertatis
, compreende-se pela legalidade da decisão atacada, na medida em que o fundamento adotado pelo juízo de origem relativo à ordem pública se mostra idôneo:

[...] “O periculum libertatis, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem económica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)" (art. 312 do CPP). No caso em apreço, o decreto preventivo em face dos representados deverá se dar pela garantia da ordem pública,
especialmente pelo cometimento de crimes com elevado grau de reprovabilidade e brutalidade e pela frieza de sua autoria, na medida que a infração foi praticada em momento de descontração das vítimas, na presença de várias pessoas, justificando, por si só, a custódia antecipada dos suspeitos
. Aliás, conforme destacou a Autoridade Policial em sua representação, após o cometimento dos delitos, os representados empreenderam fuga, de sorte que até o momento não foram encontrados, o que demonstra a necessidade de decreto da custódia cautelar para o fim de aplicar a lei penal e para a conveniência da instrução, neste caso, para que não ameace as testemunhas presenciais da ocorrência. Inclusive, os denunciados foram teoricamente incursos em delito que possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o estatuído no artigo 313, inciso I do CPP, aliando-se à fundamentação supra para concluir pela necessidade de decreto da custódia cautelar dos acusados” [...]
(id. 213595677).

Neste recorte fático e jurídico, o decreto cautelar está suficientemente fundamentado na tutela da ordem pública, posto que, como destacado pelo juízo singular, as circunstâncias dos homicídios qualificados atribuídos ao paciente ostentam gravidade concreta, pois, em tese, envoltos de “e
levado grau de reprovabilidade
”, “
brutalidade
” e “
frieza
”, porquanto praticado “
em momento de descontração das vítimas, na presença de várias pessoas
”.

Trecho da representação da autoridade policial retrata a gravidade concreta dos delitos:

[...] “Conforme destaca a autoridade representante, na data dos fatos, os suspeitos adentraram na residência localizada na rua Thiago Magalhães, n. 1403, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, ocasião na qual Ines e Márcio portaram armas pequenas (revólveres), enquanto Bruno detinha arma longa de calibre 12. No local, havia almoço de confraternização pelo aniversário de uma das vítimas não fatais, Enerci Afonso Lavall. Ao entrarem na residência, efetuaram disparos de arma de fogo contra aqueles que almoçavam no local” [...]
(213595677, p.1).

Em outros, o
modus operandi
dos homicídios atribuídos ao paciente sugerem maior periculosidade social, porquanto extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, diferente do sustentado nesta impetração, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Desse modo, o interesse do paciente de se apresentar à autoridade policial e a ausência de elementos concretos referentes ao intento de ameaçar testemunhas não são suficientes para elidir a necessidade da prisão preventiva, à luz da garantia da ordem pública.

Por fim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da custódia cautelar, não há que se dispor acerca da possibilidade de substituição por medidas diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
conheço parcialmente da ordem e, nessa extensão, denego-lhe
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024